Tribunal: TJES
Processo: 0013900-48.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1 - A superveniente celebração de acordo entre as partes, devidamente homologado, enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
2 - Reconhecida a ausência de interesse processual superveniente, impõe-se o julgamento de ofício da preliminar, com a consequente prejudicialidade dos embargos de declaração opostos.
3 - Os atos executórios decorrentes da avença homologada devem ser processados no juízo de origem.
4 - Embargos de declaração prejudicados.

Vitória,
Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013900-48.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONNY WILLIAM COELHO

APELADO: ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1 - A superveniente celebração de acordo entre as partes, devidamente homologado, enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
2 - Reconhecida a ausência de interesse processual superveniente, impõe-se o julgamento de ofício da preliminar, com a consequente prejudicialidade dos embargos de declaração opostos.
3 - Os atos executórios decorrentes da avença homologada devem ser processados no juízo de origem.
4 - Embargos de declaração prejudicados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologar o acordo celebrado entre as partes e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação outrora apresentada por
Jhonny William Coelho.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido encarta o vício da obscuridade/contradição quanto à análise dos juros remuneratórios e omissão quanto à insignificância da prova para o procedimento monitório e o necessário contrato, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Sem contrarrazões.

Petição apresentada pelas partes na qual informam a celebração de ato compositivo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o embargante opôs
embargos de declaração contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação outrora apresentada por
Jhonny William Coelho.

Ocorre que, por meio da petição apresentada no ID 17216063, ambas as partes informam a celebração de ato compositivo.

Nesse contexto, verifico que as partes são capazes, os
advogados possuem poderes para transigir,
o objeto é lícito e o negócio jurídico obedece à forma permitida em lei, motivo pelo qual homologo a transação
juntada no ID
17216063
,
para
julgar extinto o processo
, com amparo no art. 487, III, “b”, do CPC.

Pelo exposto, suscito, de ofício, a preliminar de ausência de interesse superveniente, para
julgar prejudicados
os presentes embargos declaratórios.

Por fim, anoto que os atos executórios pertinentes ao ato compositivo ora homologado ficarão relegados ao juízo da execução na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.